Tribunal: TJMT
Processo: 1025596-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025596-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa (ID 39265184 dos autos de Embargos à Execução), temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado.

Inexiste dúvida acerca da garantia do juízo, cujo valor perfaz a monta de R$ 2.180.000,00 (dois milhões cento e oitenta mil reais), ao passo que existem R$ 2.535.732,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais) em soja arrestados (Cotação da Soja em 3/9/2020: R$ 132.90), além de R$ 700.184,25 (setecentos mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), relativos ao arresto que incidiu sobre o imóvel do Embargante.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002470-92.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por NILSO JOSE VIGOLO, que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que o Agravado já havia obtido êxito quando arrestou as 19.098 sacas de soja, de modo que o prosseguimento da adjudicação do imóvel, em evidente excesso de penhora, traduz enriquecimento ilícito.

Afirma que as 19.098 sacas de soja em grãos arrestadas foram avaliadas na quantia de R$ 3.032.762,40 (três milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), ou seja, cobriam o custo da execução que era de R$ 2.912.888,71 (dois milhões novecentos e doze mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), ainda sim, foi autorizada a penhora do imóvel da matrícula n.o 30.012, pertencente ao Executado Alex Pereira, cuja discussão da desconsideração da personalidade jurídica está em sub judice, no Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1941324/MT (2021/0165992-7)).

Defende que a quantidade de soja arrestada em desfavor dos Agravantes já é mais que suficiente para cobrir o suposto valor devido, sendo completamente errada a determinação da adjudicação do imóvel do Sr. Alex.

Assevera que ao decidir de modo contrário à prova documental produzida, a r. decisão restou teratológica e, da forma como proferida, se encaixa perfeitamente no conceito de decisão não fundamentada trazida pelo art. 489, §1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para reformar a decisão agravada ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, suspendendo consequentemente qualquer ordem de constrição em nome dos Agravantes.

No mérito, considerando que a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração deixou de analisar o vício alegado, de forma injustificada, houve evidente violação ao dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil e, por consectário, nítida negativa de prestação jurisdicional, tornando necessária a anulação da r. decisão agravada.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 154107688).

Contraminuta da parte agravada (ID 153805167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
proposta por NILSO JOSE VIGOLO em face de ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o objetivo de satisfazer crédito no valor de R$ 2.616.000,00 (dois milhões e seiscentos e dezesseis mil reais), devido em virtude do inadimplemento de dois Contratos de Compra e Venda.

Requereu a concessão de liminar para a constrição de bens da Indiana, o que foi concedido, acarretando o arresto de 19.098 sacas de 60kgs de soja, bem ainda foi deferido o arresto de imóvel do executado ALEX PEREIRA, de matrícula no. 30.012, no valor de R$ 700.184,25 (setecentos mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O credor postulou pelo deferimento da adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 30.012, registrado no 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, pela importância de R$1.107.000,00 (um milhão cento e sete mil reais) – valor da avaliação - bem como pelo deferimento tão somente da adjudicação da quantidade de 11.372 sacas de soja (R$158,80 – valor da saca – na avaliação), pela importância de R$1.805.888,71 (um milhão oitocentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

Em cumprimento ao artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil, os executados foram intimados sobre o pedido expropriatório, oportunidade em que arguiram o excesso de penhora e postularam pela suspensão processual até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução no. 1005801-82.2020.8.11.0037.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu por deferir o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pelo preço da avaliação, determinando a lavratura do respectivo auto (art. 877, caput, do CPC).

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido da exequente/agravada para adjudicação do bem constrito.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o agravante opôs embargos à execução (autos n. 1005801-82.2020.8.11.0037), alegando: i) ausência de apresentação do demonstrativo do débito atualizado, com inobservância da exigência legal prevista no artigo 798, I, ‘b’, do Código de Processo Civil ii) inexigibilidade da obrigação ante a inexistência de prova da prestação dos serviços cobrados, ausência de aceite nas notas fiscais e inobservância da condição suspensiva para a realização dos pagamentos (exceção ao contrato não cumprido ante a ausência de apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, para apenas depois ocorrer o pagamento iii) excesso de execução iv) inexistência de qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada singular acolheu parcialmente os Embargos nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução opostos por Alex Pereira em face de Nilso José Vigolo e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na cláusula 4.6 dos contratos de compra e venda n° 102000003992019 C.N: 6863 e no 102000006392020 C. N: 7450 (títulos de crédito) e determino a exclusão do valor correspondente do crédito em execução, no valor de R$436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,66% para a parte embargada e 83,34%, para a parte embargante, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2o).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3o).

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de execução correlata.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.”

Irresignado, o executado ALEX PEREIRA interpôs recurso de Apelação no. 1005801-82.2020.8.11.0037, o qual se encontra pendente de julgamento por este Tribunal de Justiça.

Nessa toada, inexiste dúvida acerca da garantia do juízo, cujo valor perfaz a monta de R$ 2.180.000,00 (dois milhões cento e oitenta mil reais), ao passo que existem R$ 2.535.732,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais) em soja arrestados (Cotação da Soja em 3/9/2020: R$ 132.90), além de R$ 700.184,25 (setecentos mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), relativos ao arresto que incidiu sobre o imóvel do Embargante.

Com efeito, embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa (ID 39265184 dos autos de Embargos à Execução), temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0018208-79.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO, 15a Câmara Cível, J. 21.06.2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DIRIMIDA DEFINITIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0014476-56.2022.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
indeferir o pedido de adjudicação do bem constrito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023